Tribunal: TJMT
Processo: 0024245-09.2011.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024245-09.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SARA ALVES DA SILVA - CPF: 697.118.871-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), BRUNNO BARROS - CPF: 019.728.001-32 (APELANTE), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NOVA DIGITAL CURSOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 14.181.855/0001-70 (APELADO), KARINA DA SILVA GODINHO - CPF: 024.875.221-94 (ADVOGADO), KAUAN BARROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. SUPOSTO CÁRCERE PRIVADO E COBRANÇA VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Sara Alves da Silva, representando seus filhos menores, contra decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em face do Instituto Varzeagrandense de Educação e Instituto Educacional IVE Kids Ltda., sob a alegação de cobrança vexatória e manutenção de aluno em cárcere privado por inadimplência de mensalidade escolar.

II. Questão em discussão

2. A matéria em debate consiste em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela suposta ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova e (ii) se restaram demonstrados os elementos ensejadores da responsabilidade civil por dano moral em razão da suposta conduta abusiva da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta, devendo a parte requerente demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. A sentença foi proferida com base nas provas constantes nos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A parte autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados. A única testemunha apresentada limitou-se a relatar a revolta da genitora após o ocorrido, sem presenciar diretamente qualquer ato de maus-tratos ou cárcere privado.
5. O documento de solicitação de comparecimento dos pais à direção não possui cunho vexatório, tratando-se de meio regular de comunicação entre a escola e os responsáveis.

6. Ausente prova de que houve exposição humilhante ou dano grave aos direitos de personalidade, não se verifica a existência de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido. Majorado os honorários. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo a parte autora apresentar indícios mínimos de suas alegações para sua concessão. 2. A cobrança regular de débitos escolares, sem exposição humilhante ou restrição de direitos do aluno, não caracteriza dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SARA ALVES DA SILVA, BRUNNO BARROS e KAUAM BARROS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” movida pelos ora recorrentes em desfavor de
INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO EDUCACIONAL IVE KIDS LTDA
.

Instado a manifestar, o i. Promotor de Justiça/MT opinou pela Improcedência da Ação (ID. 249957693).

Prolatada a sentença (ID 249957693),
Julgou Improcedente
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (ID no 249957693), a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, pela ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo do feito não se manifestou acerca de pedido de inversão do ônus da prova, o que lhes feriu o direito de defesa.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação da comprovação dos atos ilícitos das apeladas, pela imposição vexatória na cobrança das mensalidades atrasadas.

Sustenta ter ocorrido a cobrança das mensalidades em tom de ameaça pela proprietária da requerida IVE KIDS, de não deixar o aluno entrar na escola.

Afirma que mesmo efetuando o pagamento da mensalidade cobrada, o requerente Kauan Barros foi privado de assistir aula, retirado da participação da aula, em confinamento de “cárcere privado” em sala da direção da escola.

Defende que sua testemunha confirmou em audiência que não teria prometido a realização de festa de aniversário no dia do confinamento em sala da direção.

Aduz que houve cobrança vexatória das mensalidades também quanto ao aluno Brunno Barros.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi analisado/aplicado o seu pedido de inversão do ônus da prova.

É cediço que a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. (...). (N.U 1000214-54.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Nesse norte, embora apresente hipossuficiência econômica/técnica em relação à instituição de ensino infantil, caberia à autora apresentar ao menos indícios de provas mínimas dos fatos alegados, a comprovação do dano, pelo ato ilícito e o seu nexo causal.

Assim, não se verifica a nulidade da sentença por eventual “não manifestação” acerca de pedido ou aplicação do instituto da inversão do ônus da prova.

A sentença julgou a ação com base nos fatos e provas produzidas dos autos, com oportunidade às partes, a livre manifestação e produção das provas ao interesse pertinente ao caso.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de “manifestação” a aplicação da inversão do ônus da prova.

Portanto,
Rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
Sara Alves da Silva
, genitora e representante de seus filhos menores,
Brunno Barros
e
Kauam Barros
, em face do
Instituto Varzeagrandense de Educação
e do
Instituto Educacional IVE Kids Ltda
., que em inicial relata que o menor Kauam Barros foi mantido em cárcere privado pela instituição ré em razão da ausência de pagamento da mensalidade.

Alegou ainda a genitora requerente, ter sofrido ameaça da proprietária da escola de não deixar o aluno entrar em sala de aula, caso não efetuasse o pagamento da mensalidade em aberto.

Aduz que o filho Brunno Barros foi ridicularizado e exposto a chacotas, gozações dos colegas, ao fato de receber comunicado da direção, com requisição dos pais a escola.

O juízo do feito, após parecer do i. Promotor de Justiça, e analise dos fatos e provas dos autos, julgou Improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da inexistência de cobrança abusiva e cárcere privado.

Insurge-se a parte autora a ressaltar a comprovação por testemunha, dos fatos vexatórios a comprovação do dano moral.

Ao visitar os fatos e as provas dos autos, tem-se que a parte Autora não logra êxito, mesmo que minimamente, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque a parte autora, apesar de relatar fatos que descrevem supostos atos de ameaça e 'cárcere privado' de seus filhos em razão do débito em aberto, tem-se, contudo, como sua única prova testemunhal o depoimento de Elaine de Souza.

Esta, por sua vez, apenas afirmou ter visto a autora sair revoltada da secretaria da escola após o suposto episódio de confinamento. Assim, observa-se que as demais informações decorrem exclusivamente do relato da própria autora, uma vez que a testemunha não presenciou qualquer ato que evidenciasse 'maus-tratos' ao aluno em razão da cobrança das mensalidades atrasadas.

Tampouco a autora em depoimento pessoal foi incisiva ao afirmar que seu filho permaneceu em cárcere privado na sala da direção por longo período e que a ligação recebida, foi ameaçadora, vejamos suas declarações transcritas em sentença:

Já quanto ao “bilhete de cobrança e requisição dos pais à direção da escola”, que levou o aluno a ser “ridicularizado”, Vê-se do documento de ID. 249957687, característica genérica de solicitação de comparecimento de pais/responsáveis à direção, sem cunho vexatório:

Da análise, observa-se que não há falar em cobrança vexatória por parte da Instituição educacional, porque esta se utilizou de meios necessários para exercer seu direito de cobrança e, até mesmo, para tentar a regularização do aluno, como o convite para negociação e a notificação.

Ademais, verifica-se por meio do histórico de pagamento da mensalidade (ID. 249957688) que, mesmo nos períodos de inadimplências, os alunos não sofreram prejuízo em relação às matérias, mas tão somente receberam notificação para regularização do atraso.

Destarte, verifica-se dos autos que não há prova das situações vexatórias alegadamente experimentada pela parte Autora.

A simples menção de “não comparecimento implicará na suspensão do aluno”, não é insuficiente para aferição de dano moral indenizável.

Conforme explicado, não foi demonstrado ato imputável as Requeridas que tenha caracterizado lesão de natureza moral, que deve atingir de forma intensa e duradoura o comportamento psicológico dos demandantes. Não se pode conferir indenização por danos morais aleatoriamente, sem a comprovação da grave violação aos direitos da personalidade.

Nesse entendimento Sérgio Cavalieri Filho: “para caracterizar o dano moral, portanto, não basta a existência de contrariedade, dissabor ou incômodo, sendo necessária a presença de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido.” (in "Programa de Responsabilidade Civil", 9a ed., 2010, p. 87).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FORMA VEXATÓRIA - NÃO COMPROVADA - DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de indenização necessita da comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, que são o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre ambos. Ausentes os requisitos, não há que falar em indenização. (Ap 62715/2011, DES . GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 24/02/2012) (TJ-MT - APL: 00000407020098110038 62715/2011, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2012)

Logo, inexiste fundamento para o reconhecimento de abalo moral indenizável.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do benefício da Justiça Gratuita concedida (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025